Tribunal: TJDFT
Processo: 0754299-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754299-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDSON ANATALIO LEAL PEREIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEDSON ANATALIO LEAL PEREIRA contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões (ID 54643305), alega que: 1) a ação possui procedimento específico e não há previsão legal que exija do executado a apresentação do bem alienado fiduciariamente; 2) o art. 4o do Decreto-Lei 911/69 prevê que, caso o bem não seja localizado, é possível a conversão da busca e apreensão em procedimento de execução; 3) não poderia o juízo ter feito a exigência de que o executado indicasse o local do veículo alienado; 4) a devolução ou informação sobre o paradeiro do veículo não é condição para a satisfação do crédito. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que a multa não seja aplicada ou, subsidiariamente, seja fixada em seu patamar mínimo. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Intimado para que comprovasse sua alegada hipossuficiência (ID 54717638), o agravante permaneceu inerte. É o relatório. Decido. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Portanto, antes na análise de conhecimento do presente recurso, passo ao exame da concessão do benefício da justiça gratuita à apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Assim, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, embora tenha requerido o benefício e afirmado que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, o agravante deixou de comprovar a alegada hipossuficiência, mesmo após intimado (IDs 54717638 e 55313309). Ademais, a parte é representada por advogado particular e não há nos autos nenhuma evidência de que seja economicamente hipossuficiente. Por isso, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. . LEONARDO ROSCOE BESSA Relator